Tribunal: TJDFT
Processo: 0718090-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718090-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ORGANIZACAO CUNHA COMERCIO E INDUSTRIA DE RECICLAVEIS EIRELI REQUERIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo na apelação cível de autos n. 0702783-40.2023.8.07.0003 (ID 62840284), requerido, em petição simples, pelo Apelante ORGANIZAÇÃO CUNHA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE RECICLÁVEIS EIRELI. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria (ID 58816196). Foi certificado que estes autos já se encontram vinculados à apelação cível n. 0702783-40.2023.8.07.0003 (ID 62840284). É o relato do necessário. DECIDO. Ante o exposto, nos termos do Art. 932, inc. I, do CPC, considerando o encerramento da prestação jurisdicional, neste procedimento, determino à Secretaria desta c. 3a Turma Cível que: i) certifique o trânsito em julgado da decisão monocrática de ID 58816196; ii) translade cópia da decisão de ID 58816196 para os autos da apelação n. 0702783-40.2023.8.07.0003; e iii) arquive e baixe em definitivo o presente procedimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2024 12:12:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador